Tribunal: TJSP
Processo: 2147187-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança de taxas condominiais em fase de cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que rejeitou impugnação apresentada pelos recorrentes, isto em razão de buscarem rediscussão de matéria já apreciada. Agravantes sustentam incorreção nos cálculos apresentados pelo agravado.

Executados que, intimados para pagamento, apresentaram impugnação ao cumprimento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança de taxas condominiais em fase de cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que rejeitou impugnação apresentada pelos recorrentes, isto em razão de buscarem rediscussão de matéria já apreciada. Agravantes sustentam incorreção nos cálculos apresentados pelo agravado.

Executados que, intimados para pagamento, apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença questionando cálculos do exequente, acompanhada, outrossim, de depósito da quantia incontroversa. Impugnação rejeitada, execução prosseguiu em relação à parcela restante. Novos cálculos quanto aos valores remanescentes apresentados pelo credor e contestados pelos devedores. Decisão rejeitou as alegações dos executados e determinou pagamento. Ao invés da interposição do recurso cabível, os devedores apresentaram uma segunda impugnação ao cumprimento de sentença, rejeitada pela Juízo a quo, quando então interpuseram o presente recurso. Impossibilidade. Matéria preclusa. Inteligência do art. 505, do CPC. Atos judiciais que, ademais, devem ser praticados no momento adequado, de acordo com as regras procedimentais legalmente previstas.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292604
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2147187-17.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes DALTON
PINTO e MARCIA PEREIRA PINTO, é agravado CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO
MELIÁ COMFORT BERRINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica
Agravo de Instrumento no 2147187-17.2019.8.26.0000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147187-17.2019.8.26.0000 – Voto no 1756
amb
Agravantes: Dalton Pinto e Marcia Pereira Pinto
Agravado: Condomínio do Edifício Meliá Comfort Berrini
Comarca: São Paulo - 6a Vara Cível
Juiz de Direito: Luiz Raphael Nardy Lencioni Valdez
Número de origem: 0008148-38.2016.8.26.0002
VOTO No 1756
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança de taxas
condominiais em fase de cumprimento de sentença. Insurgência
contra decisão que rejeitou impugnação apresentada pelos
recorrentes, isto em razão de buscarem rediscussão de matéria já
apreciada.
Agravantes
sustentam
incorreção
nos
cálculos
apresentados pelo agravado.
Executados que, intimados para pagamento, apresentaram
impugnação ao cumprimento de sentença questionando cálculos
do exequente, acompanhada, outrossim, de depósito da quantia
incontroversa. Impugnação rejeitada, execução prosseguiu em
relação à parcela restante. Novos cálculos quanto aos valores
remanescentes apresentados pelo credor e contestados pelos
devedores. Decisão rejeitou as alegações dos executados e
determinou pagamento. Ao invés da interposição do recurso
cabível, os devedores apresentaram uma segunda impugnação ao
cumprimento de sentença, rejeitada pela Juízo a quo, quando então
interpuseram o presente recurso. Impossibilidade. Matéria
preclusa. Inteligência do art. 505, do CPC. Atos judiciais que,
ademais, devem ser praticados no momento adequado, de acordo
com as regras procedimentais legalmente previstas.
Recurso não conhecido.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Dalton Pinto e
Marcia Pereira Pinto contra respeitável decisão que, nos autos de ação de cobrança de
despesas condominiais em fase de cumprimento de sentença, que lhes move o Condomínio
do Edifício Meliá Comfort Berrini rejeitou impugnação apresentada pelos recorrentes, isto
em razão de objetivarem rediscussão de matéria já apreciada.
Narram, em resumo, que parte do débito exequendo já foi quitada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147187-17.2019.8.26.0000 – Voto no 1756
amb
sendo que o cumprimento de sentença prossegue em relação à quantia remanescente.
Segundo os recorrentes, entretanto, os cálculos apresentados pelos recorridos em quanto à
esta parcela restante do crédito padecem de incorreção. Afirmam que o erro se verifica
porque os exequentes tomaram por base o montante integral da dívida atualizado, sendo
que não há mais mora em relação à parcela substancial do crédito. Entendem, assim, que o
valor devido é de R$ 6.762,81. Desta forma, requerem o efeito suspensivo e, ao final, a
reforma da decisão para que se reconheça a incorreção apontada e, subsidiariamente, a
realização de cálculo pela contadoria judicial.
Recurso tempestivo (fls. 211) e preparado (fls. 218/219).
O efeito suspensivo foi concedido apenas para obstar o
levantamento do valor controverso (fls. 221/224).
Contraminuta apresentada (fls. 229/236).

Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. Extrai-se dos autos de origem que os recorridos deram início ao
cumprimento de sentença objetivando executar a quantia de R$ 17.233,47, valor atualizado
até dezembro de 2015 (fls. 06 dos autos de origem). Os recorrentes apresentaram
impugnação afirmando que o montante devido seria de R$ 12.777,82, que atualizado para
aquele momento, novembro de 2017, resultava em R$14.794,29. Sendo assim,
promoveram o depósito deste valor incontroverso (fls. 84/96 dos autos de origem).
A impugnação foi rejeitada, de sorte que se determinou ao
exequente a apresentação de planilha atualizada de débito, descontando-se o depósito
efetuado (fls. 127/128 dos autos de origem). Em cumprimento à determinação, a parte
trouxe aos autos memória de cálculo concluindo-se pelo valor de R$ R$ 5.747,42,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147187-17.2019.8.26.0000 – Voto no 1756
amb
montante este devidamente atualizado até abril de 2018, acrescido de multa e honorários de
10% (fls. 134/145 dos autos de origem).
Intimados da apuração, os devedores requereram o parcelamento de
R$ 5.747,52 em quatro vezes (fls. 153 dos autos de origem). O credor aceitou a medida,
consignando, porém, que o valor atualizado da quantia remanescente, acrescido de juros e
multa de 10%, correspondia a R$ 10.255,96 (fls. 160/163 dos autos de origem).
Intimados para manifestação, os executados alegaram a incorreção
do cálculo, sustentando que o montante corresponderia, na realidade, a R$ 6.491,07 (fls.
167/169 dos autos de origem), apuração esta rejeitada pelos exequentes (fls. 173/175 dos
autos de origem). O Juízo proferiu decisão reconhecendo que não havia acordo entre as
partes acerca do parcelamento e determinou que a parte exequente postulasse o que
entendia de direito (fls. 176 dos autos de origem).
Desta forma, o credor pugnou pela realização de penhora online
(fls. 179 dos autos de origem), seguido de manifestação dos devedores requerendo a
apuração do montante por contadoria judicial (fls. 189/190 dos autos de origem). O Juízo
rejeitou a alegação de excesso, posto que desacompanhada de memória discriminada do
valor, e indeferiu a remessa dos autos à contadoria judicial, intimando, assim, os
recorrentes para pagamento (fls. 191 dos autos de origem).
Os
executados
então
apresentaram
nova
impugnação
ao
cumprimento de sentença, alegando, mais uma vez, a incorreção da quantia executada,
depositando, porém, o valor cobrado R$ 10.797,67 (fls. 194 /200 dos autos de origem).
Na sequência, o Juízo proferiu decisão reconhecendo que se tratava de reiteração de
impugnação já rejeitada, e considerou o depósito como quitação do débito exequendo.
Desta sorte, autorizou o levantamento do valor incontroverso, e, após preclusão da decisão,
o levantamento da quantia remanescente (fls. 201 dos autos de origem). Desta decisão
recorrem os executados.
Pois bem, delineado o contexto dos autos, conclui-se que o recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147187-17.2019.8.26.0000 – Voto no 1756
amb
não pode ser conhecido, isto face a impossibilidade de rediscussão de matéria preclusa.
Após a rejeição da alegação de excesso e indeferimento de realização de cálculo pela
contadoria judicial, os executados, ao invés da interposição do recurso cabível, optaram
pela apresentação de uma inusitada segunda impugnação ao cumprimento de sentença que,
por óbvio, restou rejeitada, quando só então interpuseram o presente agravo de
instrumento.
Com efeito, descabe reapreciar questões sobre as quais já se operou
a preclusão e, portanto, estão definitivamente estabilizadas. É o que se extrai do artigo 505,
caput, do Código de Processo Civil. Os atos judiciais, ademais, devem ser praticados no
momento adequado, de acordo com as regras procedimentais legalmente previstas.
Neste sentido:
Agravo de Instrumento Embargos de terceiro Fase de Cumprimento de
Sentença Cobrança de honorários sucumbenciais Decisão do juízo a quo
que indeferiu o pleito do agravante, no sentido de penhorar os ativos financeiros
do tabelionato do qual a agravada é titular
Matéria preclusa, porque
anteriormente analisada e rejeitada
Ausência do respectivo recurso no
momento processual oportuno
Como já assentado pela jurisprudência,
afigura-se inadmissível a renovação pela parte de discussão acerca de tema já
decidido e que não foi objeto de recurso na ocasião oportuna Inteligência do
art. 505, do NCPC Recurso não conhecido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2006208-39.2018.8.26.0000; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Tupã - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 28/03/2018; Data de Registro: 06/04/2018). (g. n.).
Ação de busca e apreensão Improcedência Aplicação de multa, em razão da
venda do bem, mesmo com a purgação da mora (artigo 3o, §2o do Decreto Lei n.
911/69) Cumprimento de sentença Extinção Reconhecimento da satisfação
da obrigação - Alegação de vícios Falta de interposição dos recursos cabíveis
em momento oportuno Preclusão caracterizada - Coisa julgada formada
Impossibilidade de rediscussão
Inocorrência de má fé
Recursos
parcialmente providos. (TJSP; Apelação Cível 0056218-28.2012.8.26.0002;
Relator (a): Fortes Barbosa; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 26/07/2017; Data de Registro: 27/07/2017). (g. n.).
Embargos de Declaração. Preliminar de ilegitimidade passiva. Preliminar
aduzida em contestação e afastada pela r. sentença. Competiria à parte ter
suscitado a questão em preliminar de apelação ou contrarrazões de apelação
(art. 1.009, §§ 1o e 2o, do CPC). Matéria preclusa (arts. 505, caput, e 507 do
CPC), ainda que reconhecível de ofício e a qualquer tempo. Aplicação do art.
485, §3o, do CPC. Essencial diferenciação entre exame e reexame de ofício e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147187-17.2019.8.26.0000 – Voto no 1756
amb
qualquer tempo. Revisão sem recurso provoca insegurança jurídica. Preclusão
permite que o processo caminhe em progressão, com superação das etapas,
visando à solução final da lide. Aplicação da máxima de que, havendo recurso,
há preclusão, independentemente da natureza da matéria decidida.
Prequestionamento que não se presta a tal fim quando não conjugado com
omissão, obscuridade ou contradição. Inteligência do art. 1.022 do Código de
Processo Civil. Notória infringência. Embargos rejeitados. (TJSP; Embargos
de Declaração Cível 1006672-82.2014.8.26.0562; Relator (a): Mary Grün;
Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 8a Vara
Cível; Data do Julgamento: 11/12/2019; Data de Registro: 13/12/2019). (g.
n.)
3. Em face do exposto, nega-se conhecimento ao recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator